Tribunal: TJPA
Processo: 0800025-88.2021.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7779 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800025-88.2021.8.14.0030

APELANTE: ERMITA DA COSTA CONCEICAO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. BANCO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE CONTRATO E TED QUE BENEFICIOU A AUTORA.
APLICAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. ART. 80, II DO CPC/15. REDUÇÃO DE OFICIO DO PERCENTUAL DA MULTA DE 9% PARA 5%
SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Analisando a documentação acostada, verifiquei que o banco comprovou que o desconto contra o qual a parte se insurge refere-se à empréstimo firmado que contém a assinatura da parte Autora no contrato firmado sob o n. 161255306.

II -
A validade deste contrato em nenhum momento foi refutado pela Autora, ou mesmo pleiteado um exame grafotécnico na assinatura posta, o que nos leva a crer que é valido e eficaz.

III -
Os descontos se iniciaram em maio de 2019, só tendo a presente ação sido proposta em janeiro de 2021, o que pesa em desfavor da Autora, já que não é razoável que tenha aceitado passivamente, por tanto tempo, descontos indevidos em sua conta bancária

IV -
Os referidos descontos diretamente da conta da autora, não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade do apelado, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo a recorrida agido conforme a disposição contratual.

V -
Tendo a parte alterado a verdade dos fatos e se valido do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a sentença que condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC/15.

VI -
Considerando o percentual que vem sendo fixado por esta Relatora, bem como tomando por base o princípio da razoabilidade, de ofício reduzo o percentual de multa para 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800025-88.2021.8.14.0030

APELANTE: ERMITA DA COSTA CONCEIÇÃO

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT

APELADO: BANCO SANTANDER SA

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ERMITA DA COSTA CONCEIÇÃO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta em face de
BANCO SANTANDER SA.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que foi surpreendida por descontos em sua conta corrente junto ao banco Requerido, decorrentes de empréstimo realizado por meio do contrato n. 161255306

no valor total de R$458,16 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos) a ser descontado em 72 parcelas mensais.

Pleiteou a nulidade do contrato, a repetição do indébito, bem como a indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao sentenciar o feito o Juízo Singular julgou improcedente a pretensão autoral, bem como condenou a Autora em 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, por litigância de má-fé.

Inconformada, o Autora interpôs recurso de Apelação renovando sua pretensão inicial.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800025-88.2021.8.14.0030

APELANTE: ERMITA DA COSTA CONCEIÇÃO

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT

APELADO: BANCO SANTANDER SA

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ERMITA DA COSTA CONCEIÇÃO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta em face de
BANCO SANTANDER SA.

Não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

In casu,
analisando a documentação acostada, verifiquei que o banco comprovou que o desconto contra o qual a parte se insurge refere-se à empréstimo firmado que contém a assinatura da parte Autora no contrato firmado sob o n. 161255306.

Além do contrato, vale ainda destacar, que fora juntado comprovante do TED referente ao valor contratado em empréstimo, demonstrando com isso que a Apelante fora beneficiada pelo valor em sua conta.

Ressalto que a validade deste contrato em nenhum momento foi refutado pela Autora, ou mesmo pleiteado um exame grafotécnico na assinatura posta, o que nos leva a crer que é valido e eficaz.

Ademais, cumpre destacar que os descontos se iniciaram em maio de 2019, só tendo a presente ação sido proposta em janeiro de 2021, o que pesa em desfavor da Autora, já que não é razoável que tenha aceitado passivamente, por tanto tempo, descontos indevidos em sua conta bancária. Assim, conquanto o pedido não tenha sido atingido pela prescrição quinquenal, fato é que a passividade do autor por extenso período constitui indício de que a contratação foi realmente legal, como alega e comprova suficientemente o banco réu e corrobora as provas dos autos.

Desta forma, os referidos descontos diretamente da conta da autora, não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade do apelado, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo a recorrida agido conforme a disposição contratual.

Nesse aspecto, tendo a parte alterado a verdade dos fatos e se valido do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a sentença que condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC/15.

Todavia, considerando o percentual que vem sendo fixado por esta Relatora, bem como tomando por base o princípio da razoabilidade, de ofício reduzo o percentual de multa para 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Sendo assim, não há outro desfecho para a presente demanda, sendo que a improcedência da pretensão autoral é medida impositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos, salvo no percentual arbitrado a título de multa por litigância de má-fé, o qual reduzo para
5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/10/2023